Tribunal: TJES
Processo: 5001112-87.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Citação
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001112-87.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONICIO CORREIA NUNES
RECORRIDO: GG CONSTRUCAO CIVIL LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação de cobrança em que o autor pugna pela condenação dos requeridos no pagamento de valores relativos a cheque entregue em pagamento de serviços profissionais, bem como indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerente interpôs o presente recurso. A parte ré, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença vergastada.

(2). A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). As regras ordinárias de distribuição do ônus probatório estão previstas no art. 373 do Código de Processo Civil: “
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

(4). Constata-se que o autor pretende, com a presente ação, o recebimento de valores pactuados por serviços profissionais prestados, relativos à reforma de uma máquina para fabricar blocos de concreto e piso para calçamento de rua. O autor se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados na petição de ingresso.

(5). Todavia, em que pese ser incontroverso que os reparos foram feitos, o requerido defende que os serviços não foram prestados a contento, pois a máquina continuava apresentando problemas. De fato, após regular instrução probatória, restou comprovado, através das fotos de id. 7857865 e seguintes, que o equipamento permaneceu com imperfeições, consubstanciadas em folgas entre os componentes, soldas mal acabadas, entre outros. Nas petições de contestação (id. 7857858 – pág. 5 e 11), há comprovação de reiteradas reclamações e pedidos de novos reparos e ajustes. Por fim, constata-se que foi necessária a contratação de nova empresa para a conclusão dos serviços (id. 7857862).

(6). Assim, a parte ré também se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor, consistente na ausência de prestação integral dos serviços contratados. Embora o autor alegue sobre o assunto que fez outros ajustes e reparos, não há comprovação mínima de tais fatos no processo, permanecendo a versão dos réus, qual seja, de que após a entrega da máquina, ainda com defeitos, o autor ignorou as súplicas e reclamações.

(7). A hipótese é de exceção do contrato não cumprido, positivada no art. 476 do Código Civil: “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”, A rescisão do contrato é medida que se impõe, diante do descumprimento das obrigações assumidas pelo autor, e a restituição do numerário recebido visa apenas a recomposição das partes ao estado anterior, evitando-se o enriquecimento indevido de uma delas em detrimento da outra.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)